Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pena. Individualização.
1 – Se há provas de que o réu descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima – proibição de se aproximar e contato com ela -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3 - Não justifica valorar negativamente a conduta social do agente por motivos inerentes aos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher - sobreposição e dominação do homem sobre a mulher e sentimento de posse.
4 – Apelação provida em parte.